Tribunal: TJMT
Processo: 1030624-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030624-28.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030624-28.2020.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Affonso Flores Schendroski

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da empresa Recorrida quanto ao alegado pedido de cancelamento dos serviços, entendo que incumbe ao Autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da alegação de que a parte reclamante solicitou o cancelamento de seu plano de TV com a empresa reclamada, todavia, continuou recebendo diversas cobranças nos meses subsequentes, além de ser ameaçado ter seu nome negativado em virtude dessas dívidas. Ocorre que em nenhum momento nos autos a parte reclamante demonstrou ter solicitado cancelamento de seu plano de TV perante a empresa reclamada, inexistindo qualquer protocolo ou outro documento capaz de, em tese, demonstrar a solicitação administrativa para efetivar o cancelamento de tais serviços, colacionando tão somente faturas de cobranças e extrato de negativação, que no meu entendimento, foram insuficientes para comprovação do aludido.
(...)
Outrossim, importante dar relevo que a empresa reclamada demonstrou que somente cumpriu com a solicitação de cancelamento após ser acionada mediante o PROCON local, em data absolutamente divergente da narrada pelo autor na inicial, razão pela qual considero inverossímil a alegação autoral sobre ter efetuado o cancelamento em fevereiro”.

4. Desta forma, ausente a prova dos fatos constitutivos de direitos quanto as alegações, não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida.

5. Assim, inexistindo prova mínima dos fatos alegados pelo Recorrente, uma vez que não restou comprovado nos autos o pedido de cancelamento feito na data alegada em sua exordial, portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial e o pedido de moral, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021